Tribunal: TJMT
Processo: 1031235-66.2017.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031235-66.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEICY FERREIRA DA SILVA - CPF: 208.434.451-49 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO), C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.925.716/0001-13 (RECORRIDO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (RECORRIDO), JOSE EUSTAQUIO LOPES DE CARVALHO - CPF: 074.932.311-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 84.307.974/0001-02 (RECORRIDO), CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - CPF: 755.457.139-72 (ADVOGADO), LARA GALON GOBI - CPF: 035.422.529-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPRODEDENTE.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. EMISSÃO DE DIPLOMA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (
TEMA Nº 1.154/STF
). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1-
A discussão sobre entrega de diploma/certificado no ensino superior, ainda que a pretensão seja exclusivamente indenizatória, é de competência da Justiça Federal, nos termos e limites do Tema 1.154/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 183586133, na reclamação nº
1031235-66.2017.8.11.0041
, do 5ª JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são)
: - fixação de dano moral.

As partes Recorridas
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (
id. 183586138
) e FAEL SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (
id. 183586140
), apresentaram
contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- incompetência da Justiça Estadual (
Tema 1.154/STF
).

O reconhecimento da incompetência do juízo decorre da conclusão do Supremo Tribunal Federal em recurso sob efeito da
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.304.964/STF
.

Fixada na tese a conclusão de que, a competência da justiça federal é completa, inclusive para os efeitos indenizatórios sobre o tema “diploma” de instituição de ensino superior.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2ª T - RE nº 964.312-AgR - rel. Ministro Edson Fachin - DJe 11/4/2018). Grifei.

Assim registrou o Ministro Relator no voto:

“...

Não assiste razão à parte agravante. A parte insurgente não trouxe argumentos com aptidão suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, ainda que se trate na origem apenas de ação de indenização por danos morais, há de se observar que o que deu origem à violação alegada foi ação ou omissão relacionada à expedição de diploma de ensino superior, não mero ato inserido no âmbito da relação contratual privada entre estudante e instituição de ensino. Sendo o pleito da ora agravada desdobramento de conduta afeta ao ato de expedição de diploma, não se pode ignorar o fato de ser entidade integrante do Sistema Federal de Ensino, o que revela o interesse da União na demanda e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal sobre o presente feito
. ...”
Grifei.

Nesse mesmo entendimento seguem o C. STJ e a 1ª Turma Recursal.

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA. TEMA 1.154/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cotia/SP e o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP, nos autos de ação movida por particular contra instituição privada de ensino superior, objetivando a validade de diploma, declarou competente o Juízo estadual. II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.304.904/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, estabeleceu a compreensão de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (Tema n. 1.154).
III - Nesse panorama, recentemente, o STJ aderiu ao entendimento prestigiado pelo STF, passando a deliberar sobre a competência do Juízo federal para apreciação das demandas concernentes à expedição de certificados por entidades de ensino superior.
IV - Evidenciada que a hipótese dos autos, que discute a validade de diploma, é análoga ao respectivo precedente da Suprema Corte, compete ao Juízo federal solucionar a lide. V - Embargos de declaração acolhidos.”
(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no CC n. 177.506/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 22/3/2023 - DJe de 24/3/2023). Grifei.

“Ementa:
DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA Nº 1.154/STF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da fixação da competência por parte do e. Supremo Tribunal Federal à Justiça Federal, imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.”
(TJMT – TR – RI nº
1030969-29.2022.8.11.0001/Tangará da Serra – rel. Juiz Sebastião Arruda Almeida – j. 19/6/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E RETIFICAÇÃO DO CERTIFICADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL
. Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (STF, Tema 1.154 - RE 1304964 RG / SP).”
(TJMT – TR – RI nº 1000591-61.2020.8.11.0098 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENSINO PARTICULAR. RETENÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPETÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - QUESTÃO RELATIVA A ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. FUNÇÃO DELEGADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Incompetência da Justiça Estadual. Lide de questão relacionada a acesso ao ensino superior, decorrente do exercício de função pública delegada pelo Estado, confere à Justiça Federal competência para apreciá-la. A relação jurídica que se trava entre aluno e instituição privada de ensino superior concernente à emissão de histórico escolar e diploma, extrapola o âmbito da relação contratual de ordem pessoal, constituindo negativa de prestação do serviço a que se obrigou por delegação do ente público, sendo competente para dirimir a controvérsia a Justiça Federal. Incompetência Juizado Especial Estadual, reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº
1038727-93.2021.8.11.0001 – relª. Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 14/9/2023). Grifei.

- do reconhecimento de ofício.

No caso, a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual para a causa, autoriza o reconhecimento de ofício.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de citação no processo de conhecimento configura nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de liquidação de sentença.
Nesse sentido, a orientação desta Corte Superior, ao afirmar que a "nulidade por incompetência absoluta do juízo e ausência de citação da executada no feito que originou o título executivo são matérias que podem e devem ser conhecidas mesmo que de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição
, pelo que, perfeitamente cabível sejam aduzidas, como in casu o foram, por meio de simples petição, o que configura a cognominada 'exceção de pré-executividade'." (excerto da ementa do REsp 667.002/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 26.3.2007). 3. A análise da pretensão recursal, no sentido da verificação da validade da citação efetivada na hipótese examinada, bem como a reversão do entendimento exposto pela Corte a quo, exigiriam, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Desprovimento do agravo regimental.”
(STJ – 1ª T - AgRg no REsp n. 886.626/DF – relª. Ministra Denise Arruda – j. 24/3/2009 - DJe 30/4/2009). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo esta aplicada subsidiariamente (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, por incompetência do juízo, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço de ofício a incompetência do Juizado Especial para a causa, declarando nulos todos os atos praticados, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
n
os termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024